Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DEMAIS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 475, do CPC, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2. Em razão do inadimplemento do primeiro réu, é devida a restituição dos valores pagos para aquisição do caminhão, bem como a indenização pelos lucros cessantes.
3. A improcedência dos pedidos em relação aos réus que não participaram do negócio jurídico celebrado entre o autor e primeiro réu é medida que se impõe.
4. Compete ao vencido o pagamento de honorários ao advogado da parte vendedora, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.